Tribunal: TJMT
Processo: 1020002-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020002-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ODINEI ROSA DE JESUS - CPF: 503.211.611-49 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional. A parte autora requereu autorização para depositar em juízo o valor das parcelas de Cédula de Crédito Bancário, com garantia de veículo, recalculadas com base em taxa de juros que considera compatível com a média de mercado para financiamento de veículos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, para autorizar o depósito judicial de valores inferiores aos contratados, com base na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a alegação de abusividade da taxa de juros foi baseada em parâmetro (taxa média para aquisição de veículos) que, em análise preliminar, parece inadequado.

4. Há controvérsia relevante sobre a natureza do contrato, se de financiamento para aquisição de veículo ou de empréstimo pessoal com garantia de veículo, modalidades com riscos e taxas médias de mercado distintas, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

5. A análise da abusividade de juros remuneratórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada ao consumidor (Tema Repetitivo 27/STJ), o que demanda cognição exauriente, incompatível com a fase de tutela de urgência, especialmente quando há dúvida sobre a modalidade contratual.

6. A revogação da liminar recursal anteriormente deferida é medida que se impõe, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra ela.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário para depósito de valor incontroverso pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos encargos. 2. A ausência de clareza sobre a modalidade contratual (financiamento de veículo
versus
empréstimo pessoal com garantia) impede a aferição, em cognição sumária, da probabilidade do direito em relação à abusividade da taxa de juros.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 27; STJ, Súmula no 382.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODINEI ROSA DE JESUS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, registrada sob o
no 1011483-30.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
.

Na petição inicial (
ID. 187032344
), a parte autora, ora agravante, expôs que, motivado por uma oferta que anunciava taxas de juros a partir de 1,49% ao mês, celebrou Cédula de Crédito Bancário com garantia de veículo. Aduziu, contudo, que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada foi de 5,44% ao mês, percentual que reputa abusivo por ser consideravelmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, que era de 1,95% ao mês. Sustentou, com base no Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de revisão contratual e postulou, em sede de tutela de urgência, a autorização para realizar o depósito em juízo das parcelas recalculadas, aplicando-se uma taxa de 2,92% ao mês. No mérito, requereu a revisão definitiva do contrato para adequar os juros a um patamar legal, bem como a restituição de eventuais valores pagos a maior.

Por sua vez, a r. decisão interlocutória agravada (
ID. 195254114
) indeferiu o pedido de tutela de urgência. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Assinalou que a análise da suposta abusividade dos juros constituiria adiantamento do mérito e que, em conformidade com a Súmula 380 do STJ, a mera propositura da ação revisional não tem o condão de afastar a mora, devendo o valor incontroverso continuar a ser pago na forma contratada.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento (
ID. 294303858
). O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela, reforçando que a probabilidade de seu direito estaria evidenciada pela manifesta abusividade da taxa de juros contratada (5,44% a.m.), a qual alega ser quase três vezes superior à média de mercado (1,95% a.m.). Aduz, ainda, que o perigo de dano é iminente, decorrendo do comprometimento de sua subsistência e do risco de inadimplência, o que poderia levar à busca e apreensão do veículo e à inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Postula, assim, a reforma da decisão para que seja autorizado o depósito judicial das parcelas no valor que entende como devido, de R$ 766,29.

Em decisão monocrática (
ID. 294712377
), foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. O relator em substituição, em uma análise preliminar, considerou presentes os pressupostos autorizadores da medida. Destacou que os juros contratuais pareciam superar em muito o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado informada pelo BACEN e que o risco da demora era inferido pela possibilidade de prejuízo à situação financeira do agravante. Com isso, autorizou o depósito em juízo do valor incontroverso das parcelas, calculado com a taxa de 2,92% ao mês, de modo a impedir a configuração da mora.

Regularmente intimadas, as instituições financeiras agravadas apresentaram contrarrazões (
ID. 299101369
). Pugnaram pela manutenção da decisão de primeiro grau, defendendo a legalidade das cláusulas pactuadas e o princípio da força obrigatória dos contratos. Argumentaram que a taxa de juros não é abusiva, pois a operação se classifica como "empréstimo pessoal com garantia de veículo", e não "financiamento de veículo", modalidade que possui uma taxa média de mercado distinta e superior. Alegaram que a taxa contratada de 83,11% ao ano seria, na verdade, inferior à média de mercado para "crédito pessoal não consignado" à época, que seria de 91,30% ao ano, e que o ano de fabricação do veículo dado em garantia justifica a taxa aplicada pelo maior risco da operação. Requereram, ao final, o desprovimento do recurso.

Subsequentemente, a
agravada CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
interpôs Agravo Interno (
ID. 304055383
) contra a decisão monocrática que concedeu a liminar. Reitera a tese de que a modalidade contratual foi classificada de forma equivocada na análise liminar, insistindo que se trata de empréstimo pessoal com garantia, cujas taxas de mercado são mais elevadas. Defende que a taxa efetivamente pactuada é inferior à média de mercado para a operação correta e que a manutenção da liminar, ao autorizar depósitos em valor substancialmente menor, acarreta-lhe lesão grave e de difícil reparação. Postula a reforma da decisão monocrática para que seja revogada a tutela recursal deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

Alega a parte agravante que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, sustentando a abusividade da taxa de juros de 5,44% ao mês aplicada no contrato, com base em comparação com taxa média de mercado para financiamento de veículos de 1,95% ao mês, conforme dados do Banco Central.

Já a parte agravada defende em suas contrarrazões que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, argumentando que o contrato celebrado entre as partes constitui empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, e não financiamento para aquisição de veículo, tratando-se de modalidades contratuais distintas com parâmetros de taxas diferenciados.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como se sabe, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito perquirido e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que, no caso em apreço, tal análise deve se restringir aos elementos vinculados à taxa de juros pactuada no contrato discutido.

Nesse sentido, convém frisar que, segundo entendimento consolidado do STJ:
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
(Tema Repetitivo 27 do STJ). Todavia, a simples alegação de que os juros pactuados são superiores à média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, conforme se depreende do precedente:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
(Súmula 382 do STJ).

Diante desse contexto, saliento que, ao analisar detidamente as informações existentes nos autos, principalmente após a apresentação das contrarrazões pela parte agravada, considero que merece ser revisado o posicionamento aplicado na medida liminar anteriormente deferida por este gabinete. Isso porque, no caso aqui analisado, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a parte agravante apresenta como parâmetro de comparação da taxa de juros os dados constantes do documento de ID. 187032355 dos autos de origem, referentes a contratos para aquisição de veículos. Todavia, em uma análise preliminar dos elementos disponíveis nos autos, há indícios de que a relação contratual existente entre as partes seja de empréstimo pessoal não consignado em que há veículo como garantia, e não propriamente de financiamento para aquisição do bem. Trata-se de modalidades contratuais distintas, com características e riscos diferenciados, razão pela qual a utilização de parâmetros inadequados compromete a apuração da probabilidade do direito referente a alegada abusividade.

Nesse sentido, convém especificar o entendimento jurisprudencial de que a distinção entre as modalidades contratuais é fundamental para a correta análise da abusividade das taxas praticadas, considerando que empréstimos pessoais com garantia e financiamentos para aquisição de bens possuem estruturas de risco e precificação diversas. Esse entendimento encontra respaldo em precedentes dos Tribunais de Justiça, como no julgamento da Apelação Cível no 50054224920238130672 do TJ-MG, Relator Desembargador Tiago Gomes de Carvalho Pinto, julgado em 16/10/2024; na Apelação Cível no 55243237020228090149 do TJ-GO, Relator Desembargador Héber Carlos de Oliveira; e na Apelação Cível no 00008563920238160162 do TJ-PR, Relator substituto Marcelo Wallbach Silva, julgado em 09/09/2024.

Ademais, conforme demonstrado pelas partes agravadas em suas contrarrazões, a taxa efetivamente contratada de 5,17% ao mês (83,11% ao ano) estaria dentro da média de mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, que era de 91,30% ao ano na época da contratação, segundo dados apresentados nos autos. Tais informações evidenciam a necessidade de análise técnica mais aprofundada acerca da real modalidade contratual e dos parâmetros adequados de comparação, o que deve ser realizado em cognição exauriente.

Por fim, é imperioso destacar que a análise da efetiva ocorrência ou não da abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato caberá ao magistrado de origem, quando da apreciação do mérito da lide, em cognição exauriente e com o devido contraditório, momento em que serão analisadas todas as circunstâncias específicas da contratação, incluindo a correta identificação da modalidade contratual, os riscos envolvidos e os parâmetros adequados de comparação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por conseguinte,
REVOGO a medida liminar
anteriormente concedida neste recurso, determinando a cessação imediata de seus efeitos. Outrossim,
julgo PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão liminar ora revogada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025